Tribunal: TJBA
Processo: 8032573-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032573-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGAANTE: EUNICE SANTANA DIAS

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios. A embargante reitera as mesmas alegações de omissão no julgado que manteve a inadmissibilidade de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu produção de prova pericial e aplicou multa por embargos protelatórios na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a oposição de segundos embargos de declaração que veiculam as mesmas razões dos embargos de declaração anteriores, já rejeitados; e (ii) se a reiteração configura o caráter protelatório do recurso, a ensejar a aplicação de nova multa processual.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento sufragado pelo STJ, “os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n.1900812/MG).

4. Na espécie, não se verifica, no acórdão dos primeiros declaratórios, nenhum dos vícios que permitam o manejo da insurgência.

5. A arguição de supostos vícios no acórdão que julgou o agravo interno precluiu com a oposição dos primeiros aclaratórios.

6. Das razões dos segundos embargos de declaração, extrai-se que a embargante

repetiu os mesmos argumentos já deduzidos nos primeiros embargos de declaração, sem apontar vício no acórdão que os julgou, o que evidencia o propósito manifestamente protelatório da insurgência.

6. Configurado o intuito de prolongar indevidamente o processo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento: "1. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de matéria já decidida nos primeiros aclaratórios é inadmissível, por força da preclusão consumativa. 2. A oposição de embargos de declaração sucessivos com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa caracteriza o intuito protelatório e sujeita a parte embargante à multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno nº
8032573-03.2024.8.05.0000.1
, em que figuram, como embargante,
EUNICE SANTANA DIAS
e, como embargado,
CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.